Tribunal: TJMT
Processo: 1026093-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026093-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), VINICIUS VIEIRA MATOS - CPF: 053.555.941-07 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), ROMULO OLIVEIRA CORBELINO - CPF: 022.626.191-31 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
VINICIUS VIEIRA MATOS

AGRAVADO(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CREDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Vinicius Vieira Matos contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado com o Banco Volkswagen S.A.

A parte agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para endereço desatualizado, apesar de ter informado a alteração ao credor, o qual passou a remeter boletos de pagamento ao novo endereço.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a constituição em mora do devedor foi válida, considerando que a notificação foi enviada para o endereço antigo, apesar da ciência inequívoca da instituição financeira sobre a mudança de domicílio do agravante.

III.
Razões de decidir

4. A constituição em mora é
pressuposto
essencial para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos
do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

5. O STJ, no Tema 1.132, firmou tese de que a comprovação da mora pode ser feita por notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida. No entanto, se o credor tem ciência inequívoca da alteração do domicílio do devedor, a notificação enviada ao endereço antigo não atende aos requisitos legais.

6. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado encaminhava boletos ao novo endereço informado, evidenciando sua ciência sobre a alteração. A insistência na remessa da notificação ao endereço desatualizado caracteriza desrespeito ao dever de boa-fé objetiva e inviabiliza a constituição válida da mora.

7. A ausência de constituição válida em mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impondo-se a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. A restituição do veículo ao agravante é medida consequente da nulidade da constituição em mora.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso provido para extinguir a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito
.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora do devedor deve observar o envio da notificação extrajudicial para o endereço atualizado, quando o credor tem ciência inequívoca da mudança, sob pena de nulidade da medida de busca e apreensão."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969
;
CPC,
arts
. 485, IV, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; TJ-MT, n
.
1020729-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
VINICIUS VIEIRA MATOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164831967 –
autos de origem PJE Nº 1016357-12.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o agravado enviou notificação para endereço desatualizado, posto o endereço registrado no contrato já havia sido modificado administrativamente após comunicação de alteração junto à instituição financeira.

Por estas razões, requer o recebimento do presente recurso e que seja julgado irregular a notificação, afastando a mora e, consequentemente, determinando a restituição do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária a ser fixada com parâmetro sugerido em R$ 1.000,00 (mil reais).

Além disso, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Tutela recursal deferida em ID. 239978676.

Devidamente intimado, a empresa Agravada BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou suas contrarrazões em ID. 263052781, pugnando preliminarmente sob a indevida concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que a parte agravante não cumpriu os requisitos necessários para sua concessão. Defende ainda pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Afirma ter enviado notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme entendimento do STJ, segundo o qual a notificação, ainda que não recebida, constitui mora. Argumenta, ainda, ser obrigação do devedor atualizar seu endereço junto ao credor.

Ainda nesta senda, rebate as alegações de violação aos princípios da lealdade e boa-fé, sustentando a inexistência de prova documental de negociação
válida. Também contesta a aplicação da teoria da imprevisão, pois não houve demonstração de fato imprevisível que justificasse o inadimplemento.

Por fim, impugna a multa arguida pela parte agravante, por ser desproporcional e violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça, conforme certificado sob ID. 240094152.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
VINICIUS VIEIRA MATOS

AGRAVADO(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
VINICIUS VIEIRA MATOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 164831967 –
autos de origem PJE Nº 1016357-12.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que o banco agravado enviou a notificação para endereço desatualizado, posto que já tinha sido modificado administrativamente após solicitação de alteração. Portanto, pleiteou pela
restituição do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária, bem como a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Pois bem.

1.
DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE AGRAVADA

1.1
.

D
a Justiça Gratuita concedida a parte adversa.

A parte agravada pleiteou pela concessão do benefício da justiça gratuita, arguindo que a parte agravante não trouxe aos autos documentos idôneos a comprovar a concessão de tal benefício.

Afirma ainda, que a mera alegação de incapacidade financeira não preenche os requisitos necessários.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, nota-se que o agravante acostou aos autos, farta documentação acerca da impossibilidade no recolhimento de custas processuais, conforme
(IDs. 239277661 e 239274180).

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

1.2
.

Da Violação ao princípio da dialeticidade

Quanto a preliminar de dialeticidade, entendo que não merece prosperar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na decisão objurgada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Portanto, rejeito a preliminar aventada nas contrarrazões.

É como voto.

2.

Mérito Recursal

R
essalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo credor fiduciário.

II - Considerando que o requerente não efetuou o recolhimento do emolumento relativo a pesquisa/restrição realizada pelo Sistema RenaJud, tampouco consta tal pedido na peça de exórdio, deixo de determinar a restrição judicial do veículo objeto da lide.

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69[1].

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911).

VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida.

VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.”

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Na hipótese, o banco agravado trouxe juntamente com sua exordial a Cédula de Crédito Bancário (ID. 161159102 dos autos de origem), constando o
seguinte endereço do devedor: rua Benigno Nogueira de Souza, 94, Q20, L13, bairro João Antonio Fag, na cidade de Rondonópolis-MT, CEP 78.736-146. Ademais, trouxe também a respectiva notificação extrajudicial de cobrando no referido endereço constante em contrato (ID. 161159104 dos autos de origem).

Por sua vez, o agravante informou que o endereço constante no contrato e referenciado na notificação encontra-se desatualizado, sendo este fato de pleno conhecimento do agravado, sobretudo considerando que os últimos boletos das parcelas do contrato foram encaminhados ao novo endereço do agravante.

Analisando atentamente os autos, observo que as afirmações do agravante se encontram consubstanciadas nos documentos sob ID. 239274184 (atual comprovante de endereço),
boleto enviado ao antigo endereço (ID. 239274191)
e boleto enviado ao novo endereço (ID. 239274194).

Sob esse contexto, entendo que a notificação extrajudicial
não
se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência (TEMA 1.132 do STJ), na medida em que apesar de realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, foi remetida para o endereço sabidamente desatualizado.

À propósito, cito o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020729-81.2022.8.11.0000 – Capital Agravante: Banco Bradesco S.A. Agravado: Lucas de Freitas Pereira E M E N T A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – MUDANÇA DE ENDEREÇO DO DEVEDOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BANCO - MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Logrando o devedor demonstrar que comunicou ao credor a alteração de endereço, o aviso de recebimento encaminhado ao endereço antigo não atingi os efeitos para a constituição em mora
. (TJ-MT 10207298120228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

– Grifo Nosso

Ora, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, se, por um lado, a legislação favorece a instituição financeira, com o objetivo de garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e da segurança do crédito, colunas estruturais do modelo capitalista, permitindo a imediata e liminar apreensão do bem, sem qualquer possibilidade de prévia contestação, é preciso, no mínimo, por outro lado, para a salvaguarda mínima do direito do apontado devedor, garantir que a notificação seja feita rigorosamente de acordo com a exigência estabelecida pelo Decreto Lei 911/69.

Em consonância com os preceitos constitucionais e visando salvaguardar o equilíbrio entre os interesses das instituições financeiras e os direitos fundamentais do devedor, a aplicação do Decreto Lei 911/69 deve ser pautada por critérios objetivos e garantias processuais inequívocas. Para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

Nesse sentido, t
endo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor,
impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada ex officio, sem que se configure reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nessa linha de intelecção:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VALIDO DO PROCESSO. ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. AR ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. - Consoante dispõe o atual art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, nas dívidas garantidas por alienação fiduciária a mora
constitui-se ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento das parcelas assumidas pela parte contrária, sendo comprovada pelo envio de uma simples notificação extrajudicial por via postal, com aviso de recebimento (A.R) - Nesse contexto, a notificação extrajudicial serve para a comprovação da mora do devedor, sendo pressuposto processual para a ação de busca e apreensão (Súmula nº 72 - STJ)- O Apelante sustenta que a sentença merece ser anulada tendo em vista que a constituição em mora foi realizada e que a notificação é válida, mesmo o AR tendo retornado com a opção "mudou-se" assinalada, e cabe ao devedor manter atualizado seus dados cadastrais junto ao credor - De fato, o entendimento do STJ é de ser válida a constituição de mora mesmo que o Aviso de Recebimento retorne com a informação de "mudou-se". Porém, no caso em questão, verifico que o Aviso de Recebimento foi enviado à R. 186 6 QD 389, Conjunto Nova Cidade, bairro Nova Cidade, Cep 69097-489, nesta cidade, endereço esse diferente do presente na Cédula de Crédito Bancário (p. 32) - Afigura-se, portanto, inválida a intimação juntada aos autos para fins de constituição em mora do devedor.
E, não tendo sido observado, pelo credor, pressuposto processual inerente as ações de busca e apreensão fundadas no referido Decreto-Lei, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada ex officio, sem que se configure reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública - Sentença mantida - Recurso conhecido e não provido.
”
(TJ-AM - AC: 06425089120188040001 AM 0642508-91.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019) (g.n.)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
ratificando a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo a decisão agravada
, bem como, d
etermino
u
a restituição do bem descrito na inicial
.

Outrossim,
se tratando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de matéria de ordem pública, aplico o efeito translativo e julgo extinto o feito de n.
1016357-12.2024.8.11.0003
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025